Tribunal: TJMT
Processo: 1019462-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019462-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (AGRAVANTE), ALOHA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 12.363.940/0002-05 (AGRAVADO), JOSE R. L. MEIRELLES LTDA - CNPJ: 13.462.921/0005-41 (AGRAVADO), CELITA DE P. M. VILHENA LTDA - CNPJ: 17.875.996/0001-81 (AGRAVADO), C. V. MEIRELLES LTDA - CNPJ: 26.263.675/0001-17 (AGRAVADO), CRISTINA V. MEIRELLES - CNPJ: 30.195.914/0001-16 (AGRAVADO), C. DE P. MACHADO VILHENA LTDA - CNPJ: 45.465.288/0001-08 (AGRAVADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONTROVERTIDA. DECISÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO PARA O SANEAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Cielo S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de indenização por danos materiais proposta por Aloha Comércio de Calçados e Acessórios Ltda. e outros, deferiu, no despacho inaugural, o pedido de inversão do ônus da prova com fundamento na verossimilhança das alegações autorais e na suposta hipossuficiência dos demandantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inversão do ônus da prova no momento do recebimento da inicial, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, mesmo sem a efetiva demonstração da relação de consumo e sem oportunizar o contraditório à parte ré.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova, por ser regra de instrução processual, deve observar a garantia do contraditório, não podendo ser determinada antes da formação da relação processual.
A verificação da existência de relação de consumo e da hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica das partes autoras exige análise mais aprofundada, a ser feita após a apresentação da contestação e delimitação do objeto probatório.

A antecipação da decisão acerca da inversão do ônus da prova, sem contraditório prévio, constitui erro de procedimento que compromete a regularidade do processo, impondo sua anulação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando que a análise da inversão do ônus da prova seja postergada para momento oportuno, após o contraditório.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC exige prévia demonstração da relação de consumo e do preenchimento de seus requisitos, o que deve ser realizado após a manifestação da parte ré e delimitação do objeto litigioso."
"2. A inversão determinada no despacho inaugural, sem contraditório, configura nulidade por violação ao devido processo legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cielo S.A.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da a
ção de indenização por dano material movida por Aloha Comercio de Calçados e Acessórios Ltda. e outros,
ao receber a petição inicial, reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e determinou, liminarmente, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignada, a agravante defende que a decisão recorrida configura decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do CPC, pois foi proferida sem prévia manifestação da agravante sobre a relação de consumo, padecendo, ainda, de ausência de fundamentação idônea, contrariando os arts. 489 e 93, IX, da CF, por limitar-se à transcrição do art. 6º, VIII, do CDC. Argumenta que os serviços prestados não se destinam ao uso final dos agravados, mas à dinamização da atividade comercial, inexistindo, por conseguinte, relação de consumo nos termos do art. 2º do CDC. Ainda no ponto, menciona que inexiste nos autos qualquer comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional dos agravados, condição essencial à mitigação da teoria finalista.

Ao final, disserta que em caso da manutenção da inversão do ônus da prova, acarretará prejuízo à sua ampla defesa e contraditório, impondo-lhe o risco de produzir prova negativa sem que tenha havido delimitação adequada das alegações fáticas e dos encargos processuais. Diante disso, formula pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão interlocutória impugnada e, no mérito, a anulação da decisão, com retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a manifestação da agravante; e, sucessivamente, a reforma do decisum, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 296629881).

Os agravados apresentaram contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 298509373).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aloha Comercio de Calçados e Acessórios Ltda. e outros manejaram ação de indenizatória por danos materiais emergentes em desfavor de
Cielo S.A. discorrendo que firmaram
contrato verbal com a ré, com ajuste de percentuais específicos de taxas sobre transações via cartão de crédito e débito, cujos termos foram pactuados através de mensagens de WhatsApp com representante comercial da empresa ré. Aduzem que, não obstante o ajuste, as taxas efetivamente cobradas foram superiores às avençadas, gerando prejuízos mensais consideráveis, conforme comprovado por laudo pericial técnico elaborado a partir dos extratos retirados do portal da própria ré. Pleiteiam, ao final, a condenação da ré à restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas, com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como a declaração de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência técnica do grupo autor.

Ao receber a inicial, a d. magistrada deferiu a inversão do ônus da prova pleiteada e determinou a citação (id. 193726483).

Irresignada, recorre a agravante.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Assim, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, o cerne da controvérsia reside na análise da decisão interlocutória que deferiu, neste momento processual, o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos autores, ora agravados. O juízo
a quo
fundamentou a inversão consignando “
Tendo em vista a verossimilhança da parte requerente, bem como pela facilidade da demandada comprovar a justeza de suas ações,
defiro a inversão do ônus da prova
”.

Analisando detidamente os autos, inicialmente, é necessário destacar que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pode ser deferida quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Todavia, a aplicação dessa regra é uma questão procedimental e exige a análise das peculiaridades do caso concreto, o que inclui a correta qualificação da relação jurídica estabelecida entre as partes.

In casu
, embora os agravados sustentem na exordial a existência de uma relação de consumo, verifico que a decisão inicial nada mencionou quanto a inequívoca existência de relação comercial entre as partes, dependendo de uma melhor análise da contestação para, determinar, ou não, a inversão do ônus probatório.

Essa situação denota que a qualificação jurídica da relação contratual ainda depende de esclarecimento, a ser oportunamente realizado em primeira instância, após a apresentação de defesa e demais elementos necessários ao deslinde da causa.

Ora, é cediço que a inversão do ônus da prova, quando baseada na relação consumerista, exige a demonstração inequívoca da vulnerabilidade do consumidor, que pode ser técnica, informacional ou econômica.
Tal apreciação, por ser inerente ao mérito do processo, deve ser realizada de maneira exauriente e pelo próprio juízo de origem, durante a instrução processual, onde é possível produzir as provas adequadas e ouvir ambas as partes
.

Consoante delineado pela doutrina, a dinamização do ônus da prova não pode ocorrer quando do recebimento da petição inicial, mas sim, após oportunizar o contraditório, confira:

“
Ainda que haja requerimento liminar para a dinamização do ônus da prova quando do recebimento da petição inicial, não há falar na sua aplicação antes do exercício do contraditório. A regra do contraditório prévio (art. 9º, CPC) veda a dinamização do ônus probatório antes que seja oportunizado à parte ré se manifestar a respeito
.
Além disso, importa notar que, antes da defesa, sequer é possível definir os limites objetivos da demanda e, por conseguinte, fixar os limites do “thema probandum”.
Por certo existe a possibilidade de o réu, em sua contestação, deixar de controverter a respeito de determinados enunciados fáticos ou mesmo reconhecer juridicamente a respeito de aspecto do direito material deduzido em juízo.”
(CARPES, Artur. Ônus da Prova no Novo CPC: Do Estático ao Dinâmico. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2017, pág. 170 - negritei).

Nesse sentido, caminha a jurisprudência dos Tribunais:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

A inversão do ônus probatório é regra de procedimento – instrução e deve ocorrer antes da sentença, preferencialmente, na fase de saneamento do processo, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Cuida-se de inversão “ope judicis” do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança).

Hipossuficiência significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir).

Presentes os requisitos legais (hipossuficiência e verossimilhança), é o caso de inversão do ônus probatório especificamente quanto aos fatos relacionados aos termos iniciais.”
(RAI n.º 1010061-50.2019.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023 – destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REGRA DE INSTRUÇÃO - INDEFERIMENTO ANTES DA CONTESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ERRO DE PROCEDIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

- A jurisprudência pátria, em análise dos dispositivos processuais trazidos pelo CPC/15, consolidou-se no sentido de que a inversão do ônus da prova deve ser apreciada, preferencialmente, no despacho saneador.

- Assim como na fixação do ônus da prova em sentença, a decisão que (in)defere a inversão do ônus da prova logo no despacho inicial, antes, portanto, da contestação do réu, incorre em erro de procedimento, tendo em vista que no referido momento processual ainda não se consolidaram os pontos controvertidos da lide, sobre os quais as partes deverão fazer prova, não havendo condições materiais de o autor sequer apontar especificamente as provas cujo ônus pretende seja invertido
.

(TJMG RED n.º 1.0000.18.143773-2/002, Rel. Des. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, j. 09.07.2019 – destaquei).

Diante desse panorama, tenho que a decisão agravada merece reforma, devendo a postergar a análise do pedido de inversão do ônus da prova para após a triangularização processual, garantindo o devido contraditório e a ampla defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025